Tribunal: TJPA
Processo: 0000706-16.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0000706-16.2019.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM /PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): LEILA MARIA SOUSA OLIVEIRA (NATALIN DE MELO FERREIRA - OAB/PA Nº 15.468 E NILZA RODRIGUES BESSA - OAB/PA Nº 15.468)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CP. NULIDADE DA PROCURAÇÃO OFERTADA PELA QUERELANTE.AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. INSTRUMENTO DE MANDATO EM DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 44 DA LEI PENAL ADJETIVA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO. MÁCULA CARACTERIZADA. REGULARIZAÇÃO EFETUADA APÓS O PRAZO DECADENCIAL.
1. Para que reste atendido o comando contido no art. 44 do CPP, é indispensável que a procuração contenha uma descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem abordados na queixa-crime.
2. No caso dos autos, a procuração ofertada pela querelante não contém a descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem apurados com o oferecimento de queixa-crime, não estando atendida a exigência contida no artigo 44 da Lei Penal Adjetiva.
3. Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.
4. Tendo em vista que o prazo findou-se em 11 de janeiro de 2019, o vício se tornou insanável, atraindo a decadência e, consequentemente, extinguindo a punibilidade dos querelados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito, à unanimidade,
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
vinte e oito
de
setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0000706-16.2019.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM /PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): LEILA MARIA SOUSA OLIVEIRA (NATALIN DE MELO FERREIRA - OAB/PA Nº 15.468 E NILZA RODRIGUES BESSA - OAB/PA Nº 15.468)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LEILA MARIA SOUSA OLIVEIRA,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém,
que julgou extinta a punibilidade dos querelados João Emanuel Vitor Lindemberg Machado das Chagas e Amaury Azancot das Chagas da acusação da prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, IV, do CP.

Narra a Queixa-Crime que no dia 11/07/2018, a Querelante estava dormindo em sua residência com sua filha de 14 (quatorze) anos, momento em que ouviu um forte barulho vindo do portão eletrônico da entrada de sua casa. Constatou que o portão estava caído no chão e ao verificar as filmagens da câmera de monitoramento de sua residência identificou que o causador do dano foi João Emanuel Vitor Lindemberg Machado das Chagas, que na ocasião conduzia o veículo -- Corolla, cor preta, placa KGT-0375, de propriedade de seu pai Amaury Azancot das Chagas.

A querelante atribui o motivo da conduta dos querelados pelo fato da primeira ter conseguido sentença favorável nos autos da ação judicial (Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e partilha de bens deixados por seu falecido companheiro João Lindemberg de Andrade Machado, que era avô do 1º Querelado e sogro do 2º Querelado) -- processo n°.0038621-78.2017.814.0301, 5a Vara de Família de Belém-PA.

Informa que é a segunda vez que o crime de dano é praticado pelos Querelados, tudo conforme Boletim de Ocorrência Policial --BOP n°. 0014/2018.102070-8

Em decisão, datada de 03/09/2019, o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade dos querelados João Emanuel Vitor Lindemberg Machado das Chagas e Amaury Azancot das Chagas da acusação da prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, IV, do CP.

A querelante interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformada, a recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, pelo prosseguimento da ação penal, eis que inexistem vícios na procuração acostada aos autos.

Em contrarrazões, os querelados se manifestaram pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta, e passo a analisar o
Mérito.

Percebe-se que no presente caso, que a querelante pugna pelo prosseguimento da ação penal privada, eis que inexiste vícios na procuração específica concedida ao seu advogado.

Ocorre que, conforme dispõe o art. 44 do CPP, a ação penal privada, tem como requisito de admissibilidade estar acompanhada de procuração conferindo poderes especiais ao patrono da causa, o que não ocorreu no presente caso, pois, conforme se constata do citado documento (fl.07):

¿¿(...) para defender os interesses da outorgante nos autos do processo n °0022295-98.2018.814.0401, em trâmite na 1a Vara Criminal de Belém-Pará, especificamente para oferecer queixa- crime contra João Emanuel Vitor Lindemberg Machado das Chagas e Amaury Azancot das Chagas, em virtude de ambos terem perpetrado prática criminosa contra a Querelante (...)".

Verifica-se, portanto, que a procuração está extremamente genérica, constituindo óbice ao prosseguimento do feito.

Apesar de ser possível sanar eventuais vícios de representação na procuração, contudo, a eventual correção deve ocorrer dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, previsto no art.103 do CP e art. 38 do CPP.

Tendo em vista que o prazo findou-se em 11 de janeiro de 2019, o vício se tornou insanável, atraindo a decadência e, consequentemente, extinguindo a punibilidade dos querelados.

Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA.CALÚNIA E INJÚRIA. NULIDADE DA PROCURAÇÃO OFERTADA PELA QUERELANTE.AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. INSTRUMENTO DE MANDATO EM DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 44 DA LEI PENAL ADJETIVA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO. MÁCULA CARACTERIZADA. REGULARIZAÇÃO EFETUADA APÓS O PRAZO DECADENCIAL. AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Não se desconhece a existência de precedentes desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a exigência contida no artigo 44 do Código de Processo Penal, consistente na menção do fato criminoso no aludido documento, é cumprida com a indicação do dispositivo de lei no qual o querelado é dado como incurso.
2. Para que reste atendido o comando contido no art. 44 do CPP, é indispensável que a procuração contenha uma descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem abordados na queixa-crime. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
3. No caso dos autos, a procuração ofertada pela querelante não contém a descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem apurados com o oferecimento de queixa-crime, não estando atendida a exigência contida no artigo 44 da Lei Penal Adjetiva.
4. Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.
5. O intuito de abrigar o pleito acusatório e determinar que a inicial seja recebida, in casu, exige o revolvimento do material fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, vedada a este Sodalício em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n.° 7 da Súmula desta Corte.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1673988/SP, Rei. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018).

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora